Tribunal: TJSP
Processo: 1011073-56.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação indenizatória julgada improcedente - Pedido fundamentado na fraude perpetrada por terceiros que, por meio de site, promoveram leilão falso, obtendo transferência via PIX do autor - Ausência de indício de que a fraude se deu por responsabilidade das instituições financeiras rés - Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva dos bancos - Precedentes da

Ementa:

Ação indenizatória julgada improcedente - Pedido fundamentado na fraude perpetrada por terceiros que, por meio de site, promoveram leilão falso, obtendo transferência via PIX do autor - Ausência de indício de que a fraude se deu por responsabilidade das instituições financeiras rés - Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva dos bancos - Precedentes da Corte - Recurso não provido.